Tribunal: TJES
Processo: 0023066-17.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023066-17.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CRISTINA SARMENTO ARAGAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ACORDO PROTOCOLADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JULGAMENTO
INFRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida. O julgamento de mérito em primeira instância ocorreu três meses após as partes terem protocolado petição informando a celebração de acordo para encerrar o litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade de sentença que, ignorando petição com pedido de homologação de acordo protocolada anteriormente nos autos, julga o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É nula, por vício de julgamento
infra petita
, a sentença que deixa de analisar pedido de homologação de acordo formulado pelas partes e protocolado nos autos antes da sua prolação, em ofensa ao art. 492 do Código de Processo Civil.

Constatada a nulidade da sentença por omissão e estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, com base na teoria da causa madura, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Celebrado o acordo por partes capazes, sobre objeto lícito e com observância da forma legal (art. 104 do Código Civil), impõe-se a sua homologação judicial para que surta os efeitos jurídicos, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que não analisa o pedido de homologação de acordo, protocolado antes de sua prolação, incorre em vício de julgamento
infra petita
, o que acarreta sua nulidade.

Anulada a sentença por vício de julgamento e estando a causa madura, o tribunal pode homologar o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o mérito do processo com fundamento no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 487, III, 'b', 492 e 1.013, § 3º, III; Código Civil, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10351140051977001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital
, que, na
ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenizatória
ajuizada por
CRISTINA SARMENTO ARAGÃO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos prescritos e determinar que a instituição financeira apelante se abstenha de novos atos de cobrança, sob o fundamento de que a pretensão de cobrança dos débitos foi atingida pela prescrição quinquenal, tornando-se, por conseguinte, inexigível.

Em suas razões (fls. 98-104), a apelante sustenta que
(i) “
não efetuado o pagamento mostra-se como exercício regular do direito do credor a inserção dos dados do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito
”; (ii)
a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não procurou solução administrativa para o problema;
(iii) “
devido à ausência de pagamento, a mesma tornou-se inadimplente e deu causa a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito (SPC/Serasa)
”;
(iv)

(v)
a dívida prescrita é passível de cobrança.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece anulada de ofício.

Isso porque conquanto a sentença recorrida tenha sido proferida em
09.08.2021
, extrai-se que posteriormente fora juntada aos autos petição (fls. 84-85), protocolizada na data de
13.05.2021
, por intermédio da qual foi informado ao Juízo
a quo
que as partes haviam entabulado acordo, pondo fim ao litígio.

Disso decorre o fato de que a sentença recorrida se consubstancia como
infra petita
, ainda que a petição supramencionada não estivesse encartada aos autos, na medida em que, embora opostos embargos de declaração contra a sentença de fls. 80-81, nada foi mencionado acerca da petição de acordo que, naquele momento, já havia sido juntada aos autos.

Com efeito, à luz do que estabelece o art. 492 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida é
infra petita
, na medida em que deixou de analisar o pedido de homologação de acordo formulado em petição protocolizada 3 meses antes da sua prolação, evidenciando-se, pois, nula.

A propósito, nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CIVEL - SEGURO DPVAT - ACORDO CELEBRADO - OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VÍVIO CITRA PETITA - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC - HOMOLOGAÇÃO DO CORDO - RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1 . O interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal possa ser efetivamente útil a ela. 2. É citra petita a decisão que deixa de analisar o pedido de homologação de acordo entabulado pelas partes. 3 . Constatada a inexistência de enfrentamento de pedido de homologação de acordo, impõe-se o reconhecimento da omissão na decisão a quo, hipótese que autoriza a análise direta da questão pelo Tribunal, conforme preceitua o artigo 1.013, § 3º, III, do CPC/15. 4. Deve ser homologado o acordo celebrado pelas partes capazes e devidamente representadas por procuradores com poderes especiais, cujo objeto lícito diz respeito a direitos patrimoniais de caráter privado . 5. Recurso julgado prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10351140051977001 Janaúba, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Tendo as partes, no caso e como dito, acordado sobre o objeto da demanda, pugnando pela homologação da avença em oportunidade anterior à prolação da sentença, excedeu esse ato judicial aos limites da lide, pelo que
ANULO, DE OFÍCIO
, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Por aplicação do que dispõe a norma do art. 1.013. § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil e tendo em vista que o ajuste atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil,
HOMOLOGO o acordo de fls. 84-85, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)